Tribunal: STF
Processo: HC 253868
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Jesse Douglas Conceição Costa, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 919.616/AL, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Colhe-se nos autos que o paciente foi acusado da suposta prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal. 



    Neste writ, a defesa sustenta que há nulidade decorrente da violação da cadeia de custódia, tendo em vista que o trabalho investigativo materializado no inquérito policial aponta para a participação do paciente por meio de conversas mantidas com a vítima, extraídas do celular da vítima, pela autoridade policial, antes mesmo da perícia oficial elaborar seu trabalho técnico. 



    Aduz que a ilicitude se refere ao indevido acesso, manipulação e extração de “prints” do aparelho apreendido de modo indevido. 



    Requer, ao final, a concessão da ordem “para DECLARAR ilícito o material de prova (prints de mensagens enviadas e recebidas do aparelho celular da vítima) juntado pela autoridade policial, em desconformidade com o regramento que rege à cadeia de custódia, excluindo fisicamente dos autos, com consequente comprometimento dos atos processuais decorrentes da prova ilícita (recebimento da denúncia e sentença de pronúncia) em conformidade com a teoria do fruto das árvores envenenada”.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE NULIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu o habeas corpus, no qual se alegava quebra da cadeia de custódia de provas, especificamente em relação ao manuseio de celular da vítima pela polícia, sem indicação concreta de adulteração. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de quebra da cadeia de custódia, sem a apresentação de elementos concretos que indiquem adulteração das provas, é suficiente para declarar sua nulidade. III. Razões de decidir 3. A Corte de origem refutou a nulidade apontada pela defesa, destacando a ausência de elementos concretos que sugerissem adulteração das provas ou alteração da ordem dos diálogos. 4. A defesa não apresentou elementos capazes de desacreditar a preservação das provas produzidas, conforme destacado no acórdão impugnado. 5. Desconstituir o entendimento demandaria reexame de conjunto fático e probatório, inviável em sede de habeas corpus. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A alegação de quebra da cadeia de custódia deve ser acompanhada de elementos concretos que indiquem adulteração das provas. 2. A ausência de tais elementos inviabiliza a declaração de nulidade das provas." (edoc. 15)  



    Com efeito, quanto à alegada quebra da cadeia de custódia da prova, o eminente o Ministro Ribeiro Dantas assim se manifestou:  



    “(...)



    O instituto da cadeia de custódia, como se sabe, diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. Tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita. 



    Ocorre que, "mostra-se mais adequada a posição que sustenta que as irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável" (HC n. 653.515/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 1/2/2022). 



    Na hipótese, a Corte de origem refutou a nulidade apontada pela defesa, destacando que o impetrante arguiu o manuseio inapropriado do celular da vítima pela polícia, sem indicar de forma concreta quais os elementos que sugerem a adulteração da prova ou a alteração da ordem dos diálogos, não ficando demonstrado, portanto, irregularidades da cadeia de custódia. 



    Nesse contexto, não há que se falar em nulidade decorrente da inobservância da cadeia de custódia pelas instâncias ordinárias, na medida em que a defesa não apontou nenhum elemento capaz de desacreditar a preservação das provas produzidas, conforme bem destacado no acórdão impugnado. Por certo, desconstituir tal entendimento demandaria o reexame de conjunto fático e probatório, inviável em sede de habeas corpus”. (edoc. 15, p. 3, grifamos) 



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto emanado daquela Corte encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, no caso concreto, não se constatou qualquer flagrante ilegalidade apta a comprovar qualquer adulteração ou interferência indevida na cadeia de custódia da prova. 



    Ademais, rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias encontra impedimento na impossibilidade de amplo exame da matéria fático-probatória, procedimento, a toda evidência, incompatível com a via estreita do habeas corpus e do seu recurso ordinário. 



    Desse modo, observo que, para acolher a tese defensiva – reconhecimento da quebra de cadeia de custódia da prova –, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência desta Corte.



    Nesse sentido:  



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. NECESSÁRIO REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ocorrência de quebra de cadeia de custódia da prova –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido. (HC 213264 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 2/6/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ART. 22 DA LEI N. 7.492/1986. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DAS PROVAS E ILICITUDE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 171557 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 4/12/2023)  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente